Tribunal: TJMT
Processo: 1021171-60.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021171-60.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 19.017.130/0001-65 (APELADO), JESSICA SOUBHIA ALONSO - CPF: 027.589.051-16 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (APELANTE), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 19.017.130/0001-65 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (APELADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 19.017.130/0001-65 (EMBARGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.479.882/0001-48 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO - VÍCIO INEXISTENTE -
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra acórdão que, em sede recursal, não acolheu alegações de ausência de responsabilidade da parte pelos danos causados, mantendo as disposições por danos materiais e morais, sendo este último apenas parcialmente reformado. O embargante alega omissão quanto ao pedido de ressarcimento por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreto em omissão ao não apreciar o pedido de ressarcimento por danos materiais; e (ii) saber se há contradição ou obscuridade quanto às notificações por danos morais à pessoa jurídica, à luz da sua legitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. A suposta omissão quanto ao pedido de ressarcimento não se verifica, pois o voto vencido acabou de causar o dano moral, mantendo integralmente os danos materiais reconhecidos na sentença, não tendo ponto omitido, mas mera divergência interpretativa.

4. Quanto à alegação de ilegitimidade da pessoa jurídica para a notificação em danos morais, não se identifica contradição não julgada, mas sim inconformismo da parte embargante com a tese acolhida pelo colegiado, não cabendo, nesse ponto, rediscussão da matéria por meio de embargos.

5. Para fins de pré-questionamento, a ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza a oposição de embargos declaratórios com tal finalidade, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declarações rejeitados
.

Tese de julgamento:
"
1. É incabível a oposição de embargos de declaração quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. O inconformismo com o conteúdo do julgado não se confunde com vício sanável por meio de aclaratórios."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1021171-60.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADOS:
OS MESMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
tanto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES quanto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, em face do acórdão proferido no processo nº 1021171-60.2018.8.11.0041, pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES
sustenta a existência de
omissão no julgamento
, uma vez que este não se manifestou sobre o pedido de
ressarcimento dos valores despendidos com os reparos nos sistemas de gás e energia elétrica
do condomínio, realizados ao longo da ação judicial.

Exige, portanto, a
atribuição de efeitos infringentes
, para que a construtora seja também
condenada a restituir os valores gastos com os reparos necessários
, além das demais obrigações já reconhecidas no julgamento da apelação.

Por sua vez,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORAÇÕES SPE LTDA
alegam
contradição no acórdão
, especificamente quanto às
disposições por danos morais
.

Argumentam que o condomínio não possui
legitimidade ativa
para pleitear indenização por dano moral em nome dos condôminos, por se tratar de
ente despersonalizado
e por se tratar de direito
personalíssimo
.

Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça para reforçar a tese de
ilegitimidade do condomínio para essa demanda
.

Diante disso, também exige a
atribuição de efeitos modificativos
, a fim de que
seja afastada a especificada por danos morais
.

Ambas as contrarrazões apresentadas nos Ids. 239115170 e 239340174, em síntese, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

O
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES
sustenta a existência de
omissão no julgamento
, uma vez que este não se manifestou sobre o pedido de
ressarcimento dos valores despendidos com os reparos nos sistemas de gás e energia elétrica.

Analisando o acordão exarado pelo relator originário (voto vencido), observa-se que este somente afastou o dano moral ao caso
sub judice
, não alterando em nada os danos matérias fixados na sentença, ou seja, inexiste omissão, mas sim falta de interpretação.

Quanto aos danos morais fixados à pessoa jurídica, sendo parte ilegítima como argumento,
não há contradição não julgado
, mas mero
inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo colegiado,

sendo as alegações do embargante neste ponto o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022) –
Grifei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, uma vez que não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025